Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
a Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747437-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRACAO DE TITULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIARIOS E AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS E AGRÍCOLAS contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado em desfavor de FATOR OMEGA – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a suspensão de indisponibilidade de bem imóvel. Em suas razões (ID 77827982), sustenta que: 1) adquiriu o imóvel em data anterior à decisão de indisponibilidade determinada em agravo no processo principal; 2) o juízo indeferiu a tutela de urgência aos argumentos de que haveria suposta "reinteriorização" do bem ao controlador e de que não há urgência; 3) a decisão confunde a personalidade jurídica autônoma da sociedade empresária com a figura de seu administrador, o que não se admite sem a instauração de incidente próprio e sem demonstração concreta do abuso; 4) a manutenção da indisponibilidade compromete a atividade típica da securitizadora, que depende de seus ativos livres para realização de operações no mercado financeiro; 5) a restrição causa dano grave e de difícil reparação, com reflexos diretos sobre a solvência da companhia; 6) é pessoa jurídica distinta da holding controladora e de seu administrador; 7) a mera existência de vínculo societário ou de gestão comum não autoriza a confusão patrimonial nem a desconsideração inversa da personalidade jurídica; 8) deve ser aplicada ao caso a Súmula 84 do STJ, pois a ausência de registro de constrição judicial garante proteção ao terceiro adquirente de boa-fé; 9) a declaração de imposto de renda do administrador demonstra a dissociação patrimonial entre eles; 10) a medida pode ser substituída por caução idônea ou averbação reforçada da existência da ação na matrícula. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a indisponibilidade do imóvel ou a substituição da medida por caução idônea. No mérito, a confirmação da tutela recursal e o reconhecimento da autonomia patrimonial da agravante, o afastamento da confusão patrimonial sem a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a declaração da boa-fé objetiva na aquisição e ausência de vínculo patrimonial entre o imóvel e o administrador. Preparo recolhido em dobro (ID 78117884). Contrarrazões apresentadas (ID 78135093). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação anulatória c/c adjudicação compulsória ajuizada por FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ em face de ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, ALVA FINANCE AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA e CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI ME com o propósito de declarar a nulidade das transferências das salas comerciais 330 e 332, ambas integrantes do Edifício Centro Empresarial Brasília. Os imóveis foram alienados em operação que constituiu a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária. Com o inadimplemento por parte do devedor fiduciante, houve consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Os autores combinaram com ALBERTO que, no momento da realização do leilão extrajudicial, este ofertaria os lances em nome próprio e a autora se responsabilizaria pelo pagamento. Contudo, após diversas tratativas para transferência do imóvel em nome dos autores, tomaram conhecimento de que ALBERTO havia transferido a propriedade para terceiros (330 – CARFIL; 332 – ALVA). O juízo, inicialmente, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que requeria a indisponibilidade dos imóveis (ID 151180893, autos 0707712-25.2023.8.07.0001). Posteriormente, a Sexta Turma Cível, no agravo de instrumento 0707537-34.2023.8.07.0000, de lavra do Desembargador Alfeu Machado, deu provimento ao recurso para decretar, cautelarmente, o bloqueio da matrícula para obstar a transferência da titularidade até a resolução do processo originário (ID 52200486, autos 0707537-34.2023.8.07.0000). Opostos embargos de terceiros pela ALVA, adquirente da sala 332. Argumenta a necessidade de observância estrita à segurança registral e ao princípio da especialidade; e a proteção ao terceiro de boa-fé. Requereu, liminarmente, a tutela de urgência para suspender os efeitos do bloqueio ou sua conversão em anotação informativa de pendência judicial. Ainda, subsidiariamente, a substituição por contracautela idônea. O juízo indeferiu o pedido liminar (ID 251920178, autos 0747288-54.2025.8.07.0001). Entendeu que: 1) a dação do imóvel em garantia para obtenção de empréstimos é procedimento de risco adotado pela agravante no âmbito de sua atividade empresarial, o que pode prejudicar a retomada do bem se os autores ganharem o processo principal; 2) não houve comprovação de que se trata do único imóvel disponível para o exercício de sua atividade; 3) o imóvel voltou ao domínio de ALBERTO, já que a ALVA é controlada por ele; 4) a embargante não tinha adquirido o imóvel à época do ajuizamento da ação principal, o que impossibilitava sua inclusão no processo; 5) a simples averbação da existência da ação não garante a plena proteção dos interesses envolvidos no processo principal, assim como não protege eventuais terceiros, uma vez que o imóvel pode ser dado em garantia pela embargante; e 6) a indisponibilidade não garante direito de crédito dos autores do processo principal, mas a obtenção da propriedade do imóvel, o que afasta a exigência de contracautela. Reside a controvérsia em estabelecer se deve ser sustada a indisponibilidade do imóvel. O acervo probatório indica a seguinte cadeia dominial (ID 77827992): 1) Alberto de Azevedo Junior adquiriu da CEF (R.17, em 02/01/2023); 2) Alberto de Azevedo Junior vendeu à Carfil Comércio (R.18, em 18/01/2023); 3) Carfil Comércio vendeu à agravante, Alva Securitizadora (R.19, em 29/03/2023). A constrição judicial foi averbada em 23/06/2023 (Av. 20-90505) por determinação da Sexta Turma Cível no agravo de instrumento 0707537-34.2023.8.07.0000. Adicionalmente, o contrato social da agravante demonstra que a ALVA HOLDING CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE EMPRESAS E AUDITORIAS S/A é a única sócia e, portanto, controladora. Ainda, que Alberto é seu administrador (cláusulas quarta e sétima, ID 248774489, autos 0747288-54.2025.8.07.0001). Há um fator de agregação dos negócios jurídicos muito forte realizados por intermédio de Alberto ao promover diversas operações de alienação do imóvel em um curto período – 2 meses. A utilização da estrutura societária para proteção do imóvel é, em tese, contrária à proteção cautelar de indisponibilidade do bem. Assim, em cognição sumária, a boa-fé não pode ser prestigiada diante da fundada suspeita dos atos praticados. A dilação probatória é necessária a fim de se identificar se essa atuação teve por objetivo a reinteriorização do ativo ao controlador. Com relação ao perigo da demora, também não lhe assiste razão. Em que pese a agravante sustente o comprometimento da sua atividade empresarial, não houve mínima demonstração da afetação do seu exercício. A constrição judicial limita a alienação e a oneração do imóvel. Contudo, não impede o exercício regular da atividade da empresa. Ainda, a Cédula de Crédito Bancário (CCB no ALVA19372301-007-2025) juntada para exemplificar as operações realizadas não menciona o imóvel como garantia do mútuo (ID 77827994). A indisponibilidade deve ser mantida, sob pena de deflagração do perigo de dano inverso. Eventual levantamento da restrição enseja mais risco ao resultado útil do processo principal diante da possibilidade de transferência do imóvel, o que pode dificultar a reversão, em caso de reconhecimento da fraude. Também não prospera o pedido subsidiário de oferta de caução idônea. A discussão central versa sobre a regularidade dos atos praticados com relação ao imóvel objeto da lide e não sobre eventuais direitos de crédito. Não há fungibilidade entre os bens. A decisão deve ser mantida. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para, querendo, aditar as contrarrazões já apresentadas (ID 78135093). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator